Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA CONTRADIÇÃO. SUPOSTO PREQUESTIONAMENTO. ARTIGOS PERTINENTES MENCIONADOS NO JULGADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A UM DOS TEMAS DO RECURSO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há contradição no julgado a ser sanada no julgado quando sua fundamentação está embasada nos artigos cujo prequestionamento pretende o embargante.
3. Não merece prosperar a insurgência contra rejeição de preliminar suscitada pela parte contrária, cujo acolhimento não aproveita ao embargante.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.